Tribunal: TJMT
Processo: 1027062-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027062-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEUSDETI OTAVIANO MEDEIROS - CPF: 092.782.608-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PERICLES ROSA - CPF: 043.711.078-85 (ADVOGADO), DEUSDETI OTAVIANO MEDEIROS - CPF: 092.782.608-94 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ NASCIMENTO PARTAL - CPF: 276.540.678-28 (ADVOGADO), CLAUDIO GRAZIANO - CPF: 134.109.648-35 (ADVOGADO), MANUEL DE MEDEIROS - CPF: 113.771.278-34 (AGRAVANTE), CLEITON DE SOUZA - CPF: 548.329.931-00 (AGRAVADO), GILBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 665.479.898-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. FATO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares em ação reivindicatória. O agravante alega a ocorrência de fato superveniente – o trânsito em julgado de sentença em processo conexo que reconheceu a coisa julgada sobre a lide – e pugna pela reforma da decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Tribunal pode analisar, de forma originária,, a preliminar de coisa julgada fundamentada em fato superveniente (sentença transitada em julgado em processo conexo) e, em caso afirmativo, (ii) se tal análise deve levar à imediata extinção do processo ou à cassação da decisão agravada para reexame pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir:

3. O surgimento de fato extintivo do direito após a propositura da ação, como a consolidação da coisa julgada em processo conexo, deve ser considerado pelo julgador, conforme o artigo 493 do Código de Processo Civil.

4. Ainda que a coisa julgada seja matéria de ordem pública, sua análise originária em grau recursal, quando baseada em fato que não foi submetido ao juízo de primeiro grau por ser superveniente à decisão recorrida,, configura indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A solução processual adequada é a cassação da decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o magistrado analise a preliminar de coisa julgada à luz do novo elemento probatório, prestigiando o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ocorrência de fato superveniente com potencial para extinguir o processo, como o trânsito em julgado de sentença que reconhece a coisa julgada em lide conexa, deve ser analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Constatada a superveniência de fato relevante não apreciado na primeira instância, impõe-se a cassação da decisão recorrida para que o juiz da causa se manifeste sobre a questão prejudicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido suspensivo-ativo interposto por
MANUEL DE MEDEIROS
, contra
r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos nº 1004781-87.2022.8.11.0004 – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE
, que saneou os autos, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa, incompetência do Juízo, impugnação ao valor da causa, a intimação do autor para juntada de certidão de casamento, além de fixar pontos controvertidos.

Inicialmente, alega a parte recorrente que há “questão de prejudicialidade, no caso sub judice, em razão de FATO SUPERVENIENTE – PROLAÇÃO DA SENTENÇA AOS 0705/2025, ONDE HOUVE O RECONHECIMENTO (...) O presente processo encontrava-se APENSADO ao processo n. 1009177- 10.2022.8.11.0004 na mesma 1ª. VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS. Referido feito foi sentenciado, aos 07/05/2025, pesando sobre aquela decisão a força do TRANSITO EM JULGADO, tudo conforme cópia da decisão e respectiva certidão que acompanham a presente (...) foi reconhecida A FORÇA DA COISA JULGADA sobre o tema. O prosseguimento da presente ação FERE A COISA JULGADA pois, repete a ação anterior. Concitamos o Tribunal atenta leitura e verificar que não podemos ter DUAS DECISÕES DIFERENTES SOBRE AS MESMAS ÁREAS, PARTES E OBJETO, SEM OFENDER A COISA JULGADA (...) Daí, requer o acolhimento e o reconhecimento da COISA JULGADA, cassando a r. decisão agravada, extinguindo o processo, condenando os agravados ao ônus da sucumbência” (id. 306195897 - Pág. 2/7).

Afirma que o “autor é um velho CONHECIDO GRILEIRO, que atua em VÁRIOS ESTADOS DA UNIÃO. Todavia, em que pese ser o verdadeiro arquiteto, mentor, artífice, e EX LOCATÁRIO DAS AREAS REIVINDICADAS DE ONDE FOI DESPEJADO, POR DECISÃO TAMBÉM TRANSITADA EM JULGADO, promoveu uma série de medidas TANTO JUNTO AO ESTADO DE SÃO PAULO , COMO NESTE ESTADO DE MATO GROSSO, NO SENTIDO DE GRILAR AS ÁREAS. Toda, SEM SUCESSO. O que NINGUÉM OBSERVOU ATÉ A PRESENTE DATA, é que CLEITON DE SOUZA NÃO ADQUIRIU NADA ! Quem adquiriu foi sua empresa ( verdade jurídica de acordo com os documentos apresentados ). Já a verdade formal é que ele, Cleiton de Souza é o “ dono “ . Basta a leitura dos “ títulos “ de fls. acostados junto a inicial. A verdade real é que CLEITON DE SOUZA NÃO É PARTE NOS CONTRATOS. Logo, NÃO PODE PLEITEAR NADA NO TOCANTE AS MENCIONADAS ÁREAS. Por assim ser, baseado em provas documentais produzidas pelo próprio agravado, e que instruíram a inicial, requer o acolhimento desta preliminar, declarando a absoluta ILEGITIMIDE DE PARTE, com a extinção do feito e a condenação do autor no ônus da sucumbência” (id. 306195897 - Pág. 7).

Relata, ainda, que o “juízo agravado é INCOMPETENTE para apreciar e julgar processos entre CLEITON DE SOUZA e MANUEL DE MEDEIROS. A questão já foi submetida ao Órgão Colegiado do TJSP., o qual já decidiu PELA COMPETÊNCIA DA 32ª. VARA CÍVEL DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. ( acórdão juntado com a contestação ). Pesa sobre a referida decisão a força da COISA JULGADA. A posso do autor, CLEITON DE SOUZA se deu por força de um contrato de locação. No referido documento havia fórum de eleição. Pouco importa a natureza da ação. A competência, conforme já decidido é da 32ª. Vara Cível da Capital. Face o exposto, em RESPEITO A COISA JULGADA, requer o acolhimento da preliminar, reconhecendo a competência daquele juízo, com a remessa dos autos” (id. 306195897 - Pág. 8).

Reforça, também, que a “

ação reivindicatória exige do sujeito ativo a qualidade de PROPRIETÁRIO. Trata-se de ação petitória e só o PROPRIETÁRIO pode intentá-la. Essa é a interpretação de TODOS DOUTRINADORES e da jurisprudência moderna. Ao justificar a rejeição na Teoria da asserção, com a devida vênia, o r. despacho agravado está tratando câncer com metástase com chá de camomila, tamanha aberração jurídicas e falta de dialeticidade. A demonstração da PROPRIEDADE É DOCUMENTAL, não havendo outra forma admitida no direito brasileiro. Quando alguém alega ser proprietário, só através da matrícula será demonstrada a condição de detentor do domínio. No caso em TELA, o equivoco torna-se maior porque CLEITON DE SOUZA não é dono de nada, e mesmo assim, ousa ingressar em juízo, e passou desapercebido, tamanha é a habilidade deste VELHO GRILEIRO. Já está na hora de alguém prestar mais atenção, acordar e reconhecer que o mesmo não é parte legítima para figurar na presente ação, e isto ocorrerá com o acolhimento esta preliminar” (id. 306195897 - Pág. 8/9).

Discorre que ao “formular sua impugnação em sua contestação, fez juntar DOCUMENTO OFICIAL DA PREFEITURA DE ARAGUAIANA-MT – ATESTANDO O VALOR DE “ PAUTA “ DA TERRA NUA. Se o DOCUMENTO OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZAM AS ÁREAS ATRIBUINDO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS NÃO SE PRESTA COMO DEMONSTRATIVO DA SONEGAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DA LEI, NÃO SE SABE MAIS QUAL O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA DEMONSTRAR O BOM DIREITO. Portanto, demonstrado o error in judicando do ilustre assessor elaborador do r despacho agravado ( pois o Dr. Michel jamais cometeria tal equívoco ), este Tribunal deverá ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e atribuir o valor correto da causa, com a determinação de RECOLHER A DIFERENÇA DE CUSTAS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM A CONDENAÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA” (id. 306195897 - Pág. 9).

Ressalta que o “TJMT já teve muito trabalho com as ações CRIMINOSAS de CLEITON DE SOUZA, repita-se, velho grileiro com passagens por vários estados da Federação. E continua tendo, pelo visto. EX-LOCATÁRIO DO AGRAVANTE, DESPEJADO, A UNDÉCIMAHORA RESOLVE “ VIRAR DONO “ planta títulos, MONOPOLIZA O INCRA – ANTRO DE CORRUPÇÃO VERGONHOSA, E CRIA TODA SORTE DE CASUISMOS TENTANDO NÃO SER DESPEJADO. NÃO CONSEGUIU. Materializado SEU DESPEJO, sobram ações deste viés e trabalho para o judiciário que demora a perceber toda manobra sórdida deste conhecido GRILEIRO. Trata-se do ESPÓLIO DA TENTATIVA MAL SUCEDIDA DO GRILO. As questões aqui debatidas não passam de perda de tempo. CLEITON DE SOUZA nada tem em seu nome. Trata-se de um INSOLVENTE, que continua a aprontar em alhures. Enquanto isso o Estado, ingênuo, inocente e bem intencionado, insiste em dar guarida a falsários deste naipe. Por derradeiro, A PROPRIEDADE E A SUA POSSE NÃO É MAIS DO AGRAVANTE HÁ MAIS DE 3 ANOS, tendo sido transferida a GARANTIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, tanto é verdade que na ação mencionada, proc. n. 1009177-10.2022.8.11.0004 __ a mesma foi incluída no polo passivo. Se no absurdo de todos os absurdos a presente ação fosse julgada procedente, COMO REIVINDICÁ-LA SE O AGRAVANTE NÃO TEM MAIS SUA POSSE. Fica a pergunta no ar, para que o ilustre assessor elaborador do r. despacho agravado possa responde-la. Pela PROCEDÊNCIA DO AGRAVO, como medida de JUSTIÇA” (id. 306195897 - Pág. 9/10).

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Decisão de admissibilidade do agravo (id. 306462897 - Pág. 1/3).

Agravado, intimado, permaneceu inerte (id. 313055397 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido suspensivo-ativo interposto por
MANUEL DE MEDEIROS
, contra
r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos nº 1004781-87.2022.8.11.0004 – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE
, que saneou os autos, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa, incompetência do Juízo, impugnação ao valor da causa, a intimação do autor para juntada de certidão de casamento, além de fixar pontos controvertidos.

Pois bem
. O recurso comporta provimento,, porém por fundamento diverso daquele que levaria à imediata extinnção do processo por esta Corte.

A questão central a ser dirimida neste recurso é a alegação de coisa julgada,, apresentada pelo Agravante como um fato superveniente à decisão agravada. Com efeito, os documentos acostados ao agravo demonstram que, após a prolação do saneador recorrido, sobreveio sentença de mérito nos autos apensos de nº 1009177-10.2022.8.11.0004, a qual foi proferida em 07 de maio de 2025 e teve seu trânsito em julgado certificado em 08 de julho de 2025.

Nessa sentença, o magistrado de primeiro grau extinguiu aquele feito, sem resolução de mérito, por reconhecer expressamente a existência de coisa julgada material decorrente de decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1085202-50.2022.8.26.0100, que tramitaram perante a 32ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Não há dúvida de que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil. Contudo, a atuação deste Tribunal encontra limites no princípio do duplo grau de jurisdição, que veda a supressão de instância.

No caso concreto, a decisão saneadora agravada foi proferida em um momento processual em que a referida sentença do processo apenso ainda não existia. Portanto, o juízo de origem não teve a oportunidade de analisar a preliminar de coisa julgada sob a ótica deste novo e, ao que tudo indica, decisivo elemento de convicção. A análise originária desta questão por esta Corte Revisora configuraria indevida supressão de instância,, pois estaríamos decidindo sobre um fundamento que não foi submetido ao crivo do primeiro grau de jurisdição.

A superveniência de um fato com potencial para alterar drasticamente o rumo do processo – como é o caso de uma sentença transitada em julgado que reconhece a coisa julgada sobre a mesma lide – impõe que a matéria seja, primeiramente, analisada pelo juiz da causa.

Dessa forma, a solução que se impõe não é a extinção do processo por este Tribunal, mas sim a anulação da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida, agora com a devida apreciação da questão prejudicial superveniente. Este proceder prestigia o devido processo legal e assegura que a análise da matéria seja realizada, em primeiro lugar, pela autoridade judiciária competente para tanto.

Acolher o recurso para este fim torna prejudicada,, por ora, a análise das demais preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência e impugnação ao valor da causa, uma vez que a eventual confirmação da coisa julgada pelo juízo de origem levará à extinção do feito, tornando inócua a discussão sobre os demais pontos.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
CASSAR
a decisão agravada, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se manifeste sobre a preliminar de coisa julgada, à luz do fato superveniente consubstanciado na sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 1009177-10.2022.8.11.0004.

Por derradeiro, determino que estes autos sejam apensados ao RAI n.º 1027274-65.2025.8.11.0000) para julgamento concomitante, bem como proceda à remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça para apuração dos fatos aqui delineados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025